Tribunal: TJDFT
Processo: 0704925-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0704925-94.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA MARGARETE DA SILVA ZEMBRZUSKI D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face da decisão proferida nos autos do mandado de segurança impetrado por MARIA MARGARETE DA SILVA ZEMBRZUSKI, que deferiu o pedido liminar para “determinar à autoridade coatora que proceda ao exame do pedido de abono de permanência, PA 04016-00045285/2020-41 (ID 81775736), no prazo de 15 (quinze) dias a contar da intimação desta decisão.” Deferido o pedido de efeito suspensivo (ID 23392500). Sem contrarrazões (ID 24148375). A Procuradoria de Justiça mesmo intimada não se manifestou (ID 25691247). Compulsando os autos originais (processo n. 0700221-81.2021.8.07.0018), tem-se a prolação de sentença denegando a segurança (ID 85091895), com o trânsito em julgado, inclusive, em 29/4/2021 (ID 90698408). Dentro desse contexto, em virtude do julgamento na ação principal, houve a perda de objeto do agravo de instrumento, restando este prejudicado. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente recurso, dele não conhecendo, nos termos do artigo 932, inciso III do CPC. Intimem-se. Brasília-DF, 18 de maio de 2021. ANA CANTARINO Relatora